Tribunal: TJSP
Processo: 1019176-02.2023.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente. Recurso do INSS. PRELIMINAR. Requerimento administrativo recente dispensado. Autarquia indeferiu o pedido de auxílio-acidente, apresentado poucos meses antes da propositura da ação. Matéria já foi levada ao conhecimento do apelante. Resistência à pretensão demonstrada. Tema 350/STF. Arguição de falta de interesse de agir rejeitada.

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente. Recurso do INSS. PRELIMINAR. Requerimento administrativo recente dispensado. Autarquia indeferiu o pedido de auxílio-acidente, apresentado poucos meses antes da propositura da ação. Matéria já foi levada ao conhecimento do apelante. Resistência à pretensão demonstrada. Tema 350/STF. Arguição de falta de interesse de agir rejeitada. AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões nos ombros e cotovelos. Incapacidade parcial e definitiva comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Teor conclusivo da prova pericial. Benefício devido. ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei no 8.213/91. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Inexistência de prévio auxílio por incapacidade temporária. Termo correspondente à data de entrada do requerimento administrativo. Tema 862/STJ. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. Devem ser compensados eventuais valores pagos na esfera administrativa, a título de benefícios inacumuláveis ou por força de tutela antecipada. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC, ressalvada decisão do STF nas ADIs nos 7.047 e 7.064. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em razão do caráter ilíquido da sentença, a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de liquidação. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC. Observância do decidido no Tema 1.105, STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção legal da autarquia. Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03. Sentença de procedência mantida, ressalvados a necessidade de compensação de eventuais valores pagos administrativamente, isenção do pagamento de custas processuais, necessidade de suspensão da benesse nos períodos de eventual concessão de auxílio-doença com mesmo fato gerador, incidência do critério de atualização previsto no art. 3o da EC 113/2021 e arbitramento de honorários advocatícios RECURSO DO INSS e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.